Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LOCAÇÃO. OFENSAS E PERSEGUIÇÕES ENTRE VIZINHOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como o pedido contraposto, deixando de condenar os réus a repararem os supostos danos morais decorrentes de suas condutas. O autor insurge-se contra a decisão, ao alegar que não ocorreram ofensas e perseguições recíprocas, como entendeu e fundamentou o juiz a quo, devendo a sentença ser reformada quanto aos danos morais. Assevera que a jurisprudência indicada na fundamentação da sentença não se amolda ao presente caso.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra o recorrente em sua petição inicial, que reside há mais de nove anos em imóvel locado, sito à QNE 04, Lote 06, Casa 02, Taguatinga-DF, sendo que nos últimos dois anos passou a enfrentar sérios problemas de convivência com os réus, que ocupam o imóvel ao lado, na condição de locatários. Aduz que ele e sua família vêm sofrendo ameaças e xingamentos pelos inquilinos réus, os quais passaram a cometer agressões físicas e psicológicas contra ele. Assevera que foi obrigado a pagar os boletos de água e luz sozinho, sendo que as contas eram rateadas, e que a imobiliária não tomava nenhuma providência. Diante disso, a imobiliária resiliu o contrato de aluguel com o recorrente, o qual deixou o imóvel.
4. Em contestação, os réus argumentam acerca da difícil convivência com o autor, e narram um quadro de intolerância mútua entre os envolvidos.
5. Em primeiro plano, insta ressaltar o art. 1.277 do Código Civil, o qual preconiza que: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.” Já o art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. Contudo, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais, porquanto os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento, demonstram animosidade recíproca entre os moradores/inquilinos que residiam no mesmo lote, inclusive, dando causa à lavratura de boletins de ocorrência e processo criminal. Ressalte-se que a intervenção da imobiliária ocorreu no sentido de solucionar o imbróglio criado pelos locatários do imóvel que administra.
7. Por oportuno, infere-se que conflitos e divergências entre as partes perduram há aproximadamente dois anos, em face da relação de vizinhança, com discussões relativas a utilização das garagens, da instalação de portão, e outros, acrescido ainda de agressões e ofensas entre as partes. Ademais, não restou comprovado por parte do recorrente que as agressões eram gratuitas, ou seja, sem nenhuma ação sua que levasse os réus a uma reação.
8. Dessa forma, se torna evidente que as desavenças, dificuldade de convívio, e demais relações conturbadas entre os moradores se deram de maneira recíproca, o que afasta a indenização por danos morais de qualquer das partes. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.